Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720165-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO A fim de evitar decisão surpresa, intime-se a executada/agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões (CPC/2015 10). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator